Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DANO MORAL. CABIMENTO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o direito de beneficiários de plano de saúde coletivo de manterem a cobertura nas mesmas condições da contratação, após a rescisão contratual unilateral pela prestadora.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência pacífica no sentido de que em razão da natureza híbrida do contrato (possuem algumas características dos contratos individuais, não obstante sejam coletivos) e da vulnerabilidade dos planos com menos de 30 (trinta) beneficiários, a rescisão deve ser devidamente motivada (fundamentação idônea), incidindo a legislação consumerista a fim de evitar abusividades.
3. Na hipótese, verifica-se que o contrato empresarial coletivo conta com apenas 12 (doze) beneficiários, de maneira que o pacto firmado pelas partes não poderia ser rescindido imotivadamente, o que aconteceu. Assim, o direito dos beneficiários de permanecerem vinculado ao plano de saúde da apelante se dá, independentemente da existência de beneficiários em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, posto que a resilição unilateral efetuada, por si só, não está em conformidade com a jurisprudência consolidada do e. Superior Tribunal de Justiça.
4. Em relação aos danos morais, estes restaram suficientemente comprovados na medida em que a recusa ilegítima de internação, agravou a aflição e o sofrimento do segurado ADALBERTO LEANDRO, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada pelo plano. A necessidade urgente de procedimento médico, quando o segurado se encontrava com risco de complicações (estava em tratamento das sequelas ocasionadas por um AVC, necessitando realizar procedimento cirúrgico de cateterismo), provoca evidente abalo psicológico, suplantando meros aborrecimentos comuns na vida em sociedade.
5. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica da ré e a inexistência de amparo legal ou jurisprudencial para o inadimplemento contratual efetuado (não se tratando de hipótese de dúvida razoável acerca de interpretação de cláusula contratual) e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetido o autor, impossibilitado de realizar procedimento cirúrgico de emergência do qual necessitava, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada na origem, compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito.
6. Negou-se provimento ao apelo.